Tribunal: CARF
Processo: 15504.725523/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725523/2014-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Embargante
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO. OMISSÃO.
Deve ser sanada pela via de embargos de declaração, a decisão proferida em
recurso de ofício, que não se manifesta sobre todos os pontos que ensejaram
exoneração de parte do crédito tributário e motivaram o reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pelo contribuinte em face do Acórdão n° 2201-005.102, de 07
de maio de 2019, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725523/2014-72
Fl. 5222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725523/2014-72

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por
esta Turma de Julgamento.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o despacho de
admissibilidade como relatório do presente julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 4.748 a 4.756) opostos pelo o contribuinte em
face do Acórdão n° 2201-004.551 (fls. 4.672 a 4.729), proferido em sessão plenária de
6/6/18, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF , assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DIVERGÊNCIAS
DE
ENQUADRAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fisco descrito corretamente o fato que o levou a concluir pela responsabilidade
solidária para as empresas integrantes de grupo econômico, não deve se afastar esse
vínculo por mero erro em parte da fundamentação legal apresentada no relatório fiscal.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que o
empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem está à sua
disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o trabalho
que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a autoridade
executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores comprovadamente pagos
a esse título.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONSISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO FISCAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ALUGUEL.
Fl. 5223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725523/2014-72

Diante da consistência do levantamento fiscal, é indubitável que a recorrente deveria ter
comprovado as eventuais informações prestadas em GFIP porventura desconsideradas
pelo agente fazendário.
No tocante aos pagamentos comprovadamente realizados a título de aluguel, mas
indevidamente informados em DIRF como rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, deve ser retificado o lançamento, diante dos contratos e demais
documentos juntados na impugnação e no recurso voluntário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo firmado
previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele não estão
estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição de cumprimento
do acordado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial provimento ao
recurso de ofício, mantendo a sujeição passiva solidária das empresas integrantes do
grupo econômico, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negou
provimento. Em relação ao recurso voluntário, em dar-lhe provimento parcial para
excluir as parcelas inerentes ao aviso prévio indenizado, vencidos os Conselheiros
Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, e Douglas Kakazu Kushiyama, que deram
provimento parcial em maior extensão, afastando a exigência fiscal relativa ao
Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do ano de 2010. Designado
para redigir o voto vencedor a Conselheira Dione Jesabel Wasilewski.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, apresentando Embargos de Declaração,
os quais foram julgados em sessão plenária de 7/5/19, nos termos do Acórdão n° 2201-
005.102 (fls. 4.842 a 4.844), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO
JULGADO. AUSÊNCIA. Não caracteriza omissão a ausência de indicação do
documento comprobatório da antecipação do pagamento para se aferir a ocorrência de
decadência, quando se lançou crédito tributário correspondente à diferença das
contribuições previdenciárias no período respectivo.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e não
acolher os embargos formalizados pela representação da Fazenda Nacional..
A Fazenda Nacional foi cientificada do acórdão de embargos, apresentando recurso
especial de fls. 4.846 a 4.868.
Embargos de Declaração
O contribuinte foi cientificado das decisões em 3/9/19 - terça-feira (Termo De Ciência
Por Abertura De Mensagem fl. 4.889), tendo apresentado os Embargos em 12/3/19 e
reiterado e ratificado os mesmos através de petição apresentada em 9/9/19 - segunda-
feira, alegando a existência das seguintes omissões no acórdão:
Fl. 5224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725523/2014-72

Omissão quanto ao reconhecimento da exclusão das competências 01/2009 a 10/2009
por já terem sido incluídas em fiscalização anterior, objeto do recurso de oficio; e
Omissão quanto à análise das alegações de divergências nas competências 01/2010 a
12/2010 em decorrência de apuração equivocada.
Os responsáveis solidários foram cientificados das decisões em 3/9/19 (Termo De
Ciência Por Abertura De Mensagem fls.4.890 e 4.891), apresentando Recurso especial
de fls. 5.062 a 5.082, pendente de análise de admissibilidade.
Tempestividade
Os embargos de declaração foram apresentados antes mesmo da ciência formal do
contribuinte, tendo sido ratificados dentro do prazo de 5 dias para a interposição dos
aclaratórios, ficando comprovada a tempestividade dos mesmos.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Dos vícios alegados
i) Omissão quanto ao reconhecimento da exclusão das competências 01/2009 a
10/2009 por já terem sido incluídas em fiscalização anterior, objeto do recurso de
ofício
A embargante alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a exclusão dos
lançamentos a título de PLR das competências 01/2009 a 10/2009 que, excluídas pela
decisão da DRJ, compuseram o recurso de oficio, sem que houvesse manifestação
expressa da turma quanto à análise da matéria.
Da análise do acórdão da DRJ (fls. 4.489 a 4.530), verifica-se que a decisão foi por
excluir os seguintes valores (além de afastar a responsabilidade solidária):
Pelos motivos expostos, deve ser procedida a exclusão de parcelas do crédito
identificado pelo Debcad 51.052.386-2 referente à obrigação principal e os
correspondentes consectários legais, conforme os seguintes demonstrativos:
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS (PLR)
Extinção pela decadência (competências de 01/2009 a 07/2009).
Exclusão por se referir a período de apuração já lançado (competências de 01/2009
a 10/2009).
PAGAMENTOS EFETUADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – EXCLUSÃO
Comp
Valor BC
excluir
Valor BC
lançado
Contribuição
lançada
Contribuição
excluir
Contribuição
saldo
201010
30.750.99
37.098,53
7.419.71
6.150.20
1.269.51
201011
22.774.68
76.399.00
15.279.80
4.554.94
10.724.86
201012
22.774.68
55.903.46
11.180.69
4.554.94
6.625,76
Dessa decisão coube recurso de oficio ao qual, julgado na sessão de 6/6/18, foi dado
parcial provimento mantendo a sujeição passiva solidária das empresas integrantes do
grupo econômico.
Fl. 5225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725523/2014-72

Da leitura do voto vencido (vencedor nessa matéria) constata-se que foram analisados
os itens “Decadência” e “Caracterização de Grupo Econômico”, não havendo
manifestação quanto às exclusões de PLR abrangendo o período de apuração já lançado
(competências de 0/2009 a 10/2009).
Desta forma, evidencia-se que assiste razão à embargante.
ii) Omissão quanto à análise das alegações de divergências nas competências
01/2010 a 12/2010 em decorrência de apuração equivocada
A embargante destaca que, quanto à matéria Pagamentos efetuados a contribuintes
individuais não declarados em GFIP, baseou sua defesa em dois aspectos, quanto à
improcedência do lançamento:
os valores declarados em DIRF relativos à retenção na remuneração dos contribuintes
individuais não respeitam o mesmo regime contábil que os declarados em GFIP, sendo
o pagamento das contribuições previdenciárias realizado no mês da respectiva
contratação (regime de competência) e a retenção do IR apenas no mês do efetivo
pagamento do prestador (regime de caixa),
parte dos lançamentos referem-se, na verdade, a pagamentos de aluguéis de imóveis a
pessoas físicas, não estando, portanto, sujeito às contribuições previdenciárias exigidas.
Aduz que o “v. Acórdão confirma o entendimento da DRJ que afastou parte da cobrança
decorrente dos pagamentos comprovados e relacionados aos “contratos de
arrendamentos” por não caracterizarem fatos sobre os quais não incidem as
contribuições previdenciárias”.
Todavia, quanto à divergência entre as bases de cálculo informadas na GFIP e na DIRF
alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o “esclarecimento de
que a divergência gerada [...] decorrem, em parte, dos regimes contábeis diversos
adotados para apuração das contribuições previdenciárias e o que rege o IRRF.”
Da leitura do inteiro teor do voto vencido (vencedor também nessa matéria), verifica-se
que não assiste razão à embargante, pois o voto esclarece que os documentos
apresentados não são suficientes para provar as alegações trazidas em sede recursal (nos
mesmos termos da impugnação), mantendo a decisão de piso pelos seus próprios
fundamentos.
Portanto, não restou demonstrada a omissão apontada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, em relação ao item “Omissão quanto ao
reconhecimento da exclusão das competências 01/2009 a 10/2009 por já terem sido
incluídas em fiscalização anterior, objeto do recurso de ofício”, para saneamento,
mediante a prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se ao Relator, Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, para inclusão em
pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF

Fl. 5226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725523/2014-72

Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

Os Embargos de Declaração são tempestivos e merecem ser parcialmente
conhecidos, nos termos delimitados pelo despacho de admissibilidade.
Da omissão

Como relatado, a decisão recorrida ao julgar o recurso de ofício interposto,
claramente se manifestou acerca de apenas dois aspectos da decisão da DRJ, os quais ensejaram
a exoneração de parte do crédito tributário sob enfoque, que foi a exclusão da responsabilidade
solidária e a decadência. Faltou manifestação expressa no julgamento do recurso de ofício
quanto à exclusão de parte dos valores lançados como pagamentos a contribuintes individuais e
PLR já apurada em outra ação fiscal.

Em relação ao primeiro aspecto apontado, entendo que a decisão não merece
reparo algum, uma vez que os valores não se destinavam ao pagamento de contribuintes
individuais, como bem pontuado pela decisão da DRJ:
Entretanto os fatos comprovados no item “b) Contratos de arrendamentos” serão
acatados pois caracterizam e provam fatos econômicos sobre os quais não incidem
contribuições previdenciárias.
Foram extraídos os dados dos referidos documentos e relacionados com os
correspondentes fatos geradores lançados que resultou na seguinte tabela demonstrativa
cujos valores serão excluído do presente lançamento.

Nestes termos, os presentes aclaratórios se prestam para infirmar a decisão de
piso, negando provimento ao recurso de ofício.

O mesmo resultado deverá ser dado à exclusão do crédito tributário
correspondente às competências de PLR excluídas por ser objeto de outra Fiscalização, como
restou pontuado pela autoridade fiscal:

Considerando que os PLRs de 2009 e 2010 adotavam a sistemática de pagar uma
parcela de adiantamento no exercício ao qual se referiam e uma segunda parcela de
acerto final no exercício seguinte, não há por que colocar em dúvida as alegações do
contribuinte de que as parcelas que foram pagas a título de PLR no período de 01/2009
a 10/2009 correspondiam a pagamentos de acertos e resíduos de PLRs anteriores, haja
vista que os demonstrativos apresentados batem com os valores exatos do crédito
apurado e as GFIPs do período confirmam as listagens apresentadas pela CEMIG.
Nesse contexto, confirmo que os seguintes valores lançados de 01/2009 a 10/2009 no
Levantamento "I" <2G09_ANEX_LEV_I) não têm relação com o PLR 2009 e sim com
o PLR 2008:
Fl. 5227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725523/2014-72

No entanto, ressaltamos que o PLR 2008 da CEMIG foi objeto de outra ação fiscal
pregressa realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 06.10100.2011.00635 e que considerou que tais pagamentos
também foram efetuados em desacordo como a legislação previdenciária, constituindo
os créditos correspondentes através dos lançamentos constantes dos Autos de Infração
integrantes dos processos COMPROT n° 15504-724.901/2011-58, porém, o lançamento
pregresso não alcançou a parcela final paga em 2009.

Nestes termos, tendo a própria autoridade lançadora admitido que o valor ora
lançado correspondia à PLR de 2008, e que já havia sido objeto de apuração em outra ação
fiscal, desfecho distinto não poderá ocorrer, senão a negativa de provimento ao recurso de ofício.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e acolher dos embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para integrar à fundamentação do recurso de ofício as
razões supra explicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 5228
DF CARF MF
Documento nato-digital